Tribunal: TCU
Processo: 007.004/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4671/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.004/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alcides Ferreira Junior (XXX.516.287-XX); Guilherme Nazareth Villas Boas (XXX.762.527-XX); Heleonora Diva Borges Rodrigues (XXX.172.167-XX); Isabel Cristina Sousa Sergio (XXX.905.797-XX); Isabella de Souza Ramos da Silva (XXX.829.437-XX); Jacyara Katia do Espirito Santo (XXX.386.227-XX); Julio Cesar de Sousa Neto (XXX.581.607-XX); Karen Barboza Ferreira (XXX.797.357-XX); Larissa Barbosa Coelho de Franca (XXX.501.097-XX); Leni Ferreira Ponce Nogueira (XXX.113.377-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.